Tribunal: STF
Processo: ARE 1587017
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por AMCOM Sistemas de Informação S/A, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM. TESE RECURSAL NO SENTIDO DE QUE NÃO PODEM INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DO ISS O VALOR DO PRÓPRIO TRIBUTO E AS CONTRIBUIÇÕES DE PIS E COFINS. INSUBSISTÊNCIA. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO NÃO PREVISTAS EM LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADPF N. 190/SP (STF, REL. MINISTRO EDSON FACHIN, EM 29/09/2016). INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DA INCLUSÃO DO VALOR DO PRÓPRIO IMPOSTO E DOS TRIBUTOS FEDERAIS INDICADOS, NA COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ISS. IMPOSTO QUE POSSUI COMO BASE DE CÁLCULO O VALOR TOTAL DO SERVIÇO PRESTADO, EXCLUÍDOS APENAS OS MATERIAIS EVENTUALMENTE EMPREGADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 7º E SEU § 2º DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 116/2003. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69/STF AO CASO. PRECEDENTES. SENTENÇA INCÓLUME. RECURSO DESPROVIDO.." (APELAÇÃO Nº 5035994-34.2023.8.24.0008/SC, 13ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Jaime Ramos, 03.12.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 145, §1º, 146, III, “a”, 150, I e IV, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis (Id: 26844eac):

“As razões recursais apresentadas afiguram-se insubsistentes para a reforma da sentença objurgada.
Em primeiro lugar, porque não há prova alguma de que as contribuições de PIS e COFINS integrem a base de cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS), pois este é calculado sobre o valor dos serviços tributáveis prestados pelo contribuinte a terceiros, como estabelece com clareza o art. 7º da Lei Complementar Federal n. 116, de 31.07.2003, cujo § 2º excepciona que "não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza: I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar".
No Município de Blumenau, por sua vez, a Lei Complementar Municipal nº 632/2007 estabelece, no seu art. 268, que "a base de cálculo do imposto é o preço do serviço. § 1º Considera-se preço de serviço tudo o que for cobrado em virtude da prestação do serviço, recebido ou não, em consequência da sua prestação".
É irrelevante para o Fisco Municipal o cálculo que o empresário realizou e os itens de despesas e lucros que nele considerou, para formular o preço de seus serviços, que é a base de cálculo do ISS.
Até porque, bem se sabe, o preço final dos serviços, incluindo todos os tributos nele embutidos, é suportado pelo tomador dos serviços, contribuinte de fato, e não pelo fornecedor, que é o contribuinte de direito.
Em segundo lugar, porque, ainda que os tributos mencionados pela contribuinte (contribuições de PIS e COFINS) possam eventualmente ser considerados como custos, pelo empresário, no seu cálculo interno para a formulação do preço final de seus serviços, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade na integração de tais tributos na base de cálculo do ISS, pois, quisesse a legislação federal excluí-los desse parâmetro, haveria de fazê-lo expressamente, não sendo possível à legislação municipal, à míngua daquela, prever a exclusão, como estabeleceu o Supremo Tribunal Federal na tese jurídica que firmou no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 190/SP, "in verbis":
[...]
E não há, na Lei Complementar Federal n. 116/2003, nenhuma norma que indique a exclusão dos valores dos tributos mencionados da base de cálculo do ISS, assim como também não há na Lei Complementar Municipal.
[...]
Da mesma forma, no preço dos serviços, que compõe a base de cálculo do ISS, é evidente que o empresário vai computar o próprio tributo, como seria natural, já que todos os custos são repassados ao preço, daí porque não se pode alijar da referida base de cálculo o valor do próprio tributo, num cálculo que tem sido chamado de "cálculo por dentro", da mesma forma que ocorre com o ICMS.
[...]
Portanto, a sentença revisanda deve permanecer incólume, na exata medida em que, como muito bem pontuado no parecer ministerial acima citado, "a base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, que representa o valor total cobrado do tomador. Esse “preço” inclui não apenas o lucro do prestador, mas também todos os custos envolvidos, como despesas operacionais, tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, entre outros".
Não se olvida que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 574706, firmou tese jurídica acerca do Tema 69, no sentido de que "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins". Veja-se a ementa do Julgado:
[...]
Esse Tema 69 não serve para sustentar a tese defendida pela parte impetrante neste "mandamus", pois sua formulação é o inverso do que esta pretende. Excluir o ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS não é o mesmo que excluir PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS, e, pela extensão pretendida pela impetrante, da base de cálculo do ISS.
[...]
Considerando tudo isso, conclui-se que a confirmação da sentença analisada é medida de rigor, desprovendo-se o recurso da impetrante.
[...]” (grifos acrescidos)

Extrai-se do excerto acima que o Tribunal de origem, interpretando a legislação complementar municipal nº 632/2007, entendeu que a base de cálculo do ISSQN é o “preço de serviço”, sem qualquer abatimento no valor que o compõe (impostos, encargos sociais etc.).
Ademais, no julgamento da ADPF nº 190 AgR/SP, o redator para o acórdão, Min. Edson Fachin, assim se manifestou sobre a questão sob análise, in verbis:

“O art. 7º da Lei Complementar 116/2003 foi categórico ao considerar como base de cálculo o preço do serviço, sem nenhuma outra exclusão que não a definida em seu § 2º, I: o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa. Logo, em alguns serviços relacionados a obras de construção civil, o valor dos materiais fornecidos pelo prestador do serviço ficam excluídos da base de cálculo.
A lei complementar, quando o quis, fez expressa exclusão de valores da base de cálculo do ISS. Não cabe, por conseguinte, cogitar de omissão, mas de silêncio eloquente do legislador nacional. Por isso, não há espaço para que os municípios, a pretexto de detalhar aspectos não abordados pela lei nacional de Direito Tributário, subtraiam da base de cálculo do ISS aquilo que não foi expressamente autorizado pela Lei Complementar 116/2003 .” (grifei)

In casu, constata-se que a decisão agravada está em harmonia com a ratio daquele julgamento, no sentido de que a Lei Complementar nº 116/2003 definiu a base de cálculo do ISS como o “preço do serviço”, inexistindo fundamento para a exclusão dos valores referentes aos tributos federais. Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO PRÓPRIO IMPOSTO E DE OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO. ROL TAXATIVO. ADPF 189 E ADPF 190. MULTA. ART. 1.201, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Considerado o decidido na ADPF 189 e na ADPF 190, mostra-se inconstitucional legislação municipal em que veiculada exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 2. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa.” (ARE 1507987 AgR, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 06-02-2025)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). 4. Exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ISS. Impossibilidade. 5. ADPF 190. É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1494685 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23-08-2024)

Outrossim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 280/STF. Veja-se: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). 4. Exclusão do ISS, PIS e COFINS da base de cálculo do ISS. Impossibilidade. 5. ADPF 190. É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISS fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 6. Impossibilidade de reexame da legislação municipal para verificar se a norma local desborda da lei complementar nacional no que concerne às hipóteses de exclusão de valores da base de cálculo do ISS. Súmula 280/STF. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1480210 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05-11-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente